Tribunal: STM
Processo: 7000245-30.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
19/12/2022 17:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669725511929322153484322589&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000245-30.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: ADILSON MANGIAVACCHI FILHO
ADVOGADO: FREDERICO GUSTAVO PEREIRA CARRILHO DONAS (OAB DF24745)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ADILSON MANGIAVACCHI FILHO, POR
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E DE OMISSÃO, MANTENDO NA
ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

19/12/2022 17:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669725511929322153484322589&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

19/12/2022 17:01
:: 40001347897 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
1/12
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000245-30.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ADILSON MANGIAVACCHI FILHO
ADVOGADO: FREDERICO GUSTAVO PEREIRA CARRILHO DONAS (OAB DF24745)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
LESÃO
CORPORAL
CULPOSA.
TESES
DEFENSIVAS
ABSOLUTÓRIAS.
NÃO
PROVIMENTO
ALEGADA OBSCURIDADE NO ACORDÃO. FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO UNÂNIME.
Ao compulsar o petitório inicial, verifica-se que a Defesa pretende
rediscutir matéria exaustivamente enfrentada pelo juízo de piso e pelo
Plenário deste Tribunal, prequestionando teses que julga serem de
ordem constitucional com a finalidade de interpor Recurso perante o
Supremo Tribunal Federal.
Em que pese os argumentos defensivos, no caso concreto, não há
qualquer obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão, unânime,
prolatado por este Tribunal que justifique o manejo do referido
Recurso, que não se destina à "reforma do acórdão ou a nulidade do
processo, mas tão somente aclarar pontos considerados obscuros ou
conflitantes do acórdão".
Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento, suscitada pela procuradoria-geral da justiça militar, em seguida, no
7000245-30.2022.7.00.0000
40001347897 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 17:01
:: 40001347897 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
2/12
mérito, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os embargos de declaração,
por inexistência de obscuridade e de omissão, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado.
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADILSON
MANGIAVACCHI FILHO contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, de
17/2/2022, nos autos da Apelação n° 7000823-27.2021.7.00.0000.
Na origem, o embargante foi condenado, pelo Conselho Especial de
Justiça para o Exército da Auditoria da 2ª CJM, em 29/9/2021, à pena de 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de detenção, como incurso nas sanções do art. 210, §1º, do
CPM, eventualmente convertida em prisão, se não cumprir ou aceitar as condições
da suspensão condicional da pena. Em caso de exclusão das Forças Armadas, a pena
deve ser inicialmente cumprida em regime aberto, de acordo com o art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal Comum, com o direito de apelar em liberdade e o
beneplácito da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos.
Irresignado, apelou a esta Corte Superior, que negou provimento ao
recurso e manteve íntegra a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos, cuja ementa do Acórdão passo a reproduzir:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. TESES
DEFENSIVAS ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO E DE
PREVISIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DELITO. CONDUTA CULPOSA.
ATUAÇÃO IMPRUDENTE. RESULTADO PREVISÍVEL. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Autoria
e
materialidade
devidamente
comprovadas pelas provas carreadas aos autos. A atuação imprudente e previsível
do agente operou-se em várias frentes distintas: uso de arma de paintball
sabidamente defeituosa; utilização em brincadeira; disparo em local inapropriado e
onde ainda havia militares transitando, ocasionando lesões corporais em um deles.
Além de o ofendido não ter agido com culpa, sabe-se que, no Direito Penal, a culpa
do sujeito ativo não é capaz de ser anulada pela do sujeito passivo, dado o caráter
público da sanção penal, sendo inadmissível a compensação de culpas. A prova
oral assegura a presença dos requisitos do crime culposo (conduta voluntária;
violação de dever objetivo de cuidado; resultado naturalístico involuntário; nexo
causal; tipicidade; previsibilidade objetiva e ausência de previsão), especialmente
no tocante à previsibilidade objetiva. Negado provimento ao Apelo defensivo.
Decisão unânime.
7000245-30.2022.7.00.0000
40001347897 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 17:01
:: 40001347897 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
3/12
A PGJM, devidamente intimada, deu ciência da Decisão, tendo a
Defesa do Major ADILSON MANGIAVACCHI FILHO oposto, tempestivamente,
os presentes Declaratórios (evento 40 da Apelação nº 7000823-27.2021.7.00.0000).
Alegou a Defesa que o Acórdão objurgado está obscuro quanto às
circunstâncias dos acontecimentos analisados, bem como omisso acerca da
impossibilidade de o embargante antecipar o resultado lesivo, fazendo necessário
aclará-lo, para a correção e o reconhecimento da ausência de elemento subjetivo
para a caracterização do crime culposo. Alfim, prequestionou a matéria, por suposta
violação da aplicação da garantia constitucional do “in dubio pro reo” previsto no
art. 5º, LVII, da Constituição Federal.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Militar, para fins
do disposto no art. 131, §1º, do RISTM, tendo em vista serem tempestivos e haver
indicação de pontos omissos ou obscuros, ex vi do art. 130 do referido Regimento
(evento 5).
Em Impugnação, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em peça da
lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida,
suscitou preliminar de não conhecimento da insurgência por inadequação da via
eleita e, no mérito, caso conhecidos os Embargos, pleiteou sua rejeição, para que
seja mantido integralmente o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, foi oposto por parte legítima e interessada e
revela-se cabível.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida
suscitou, preliminarmente, o não conhecimento dos presentes Embargos
Declaratórios, porquanto não teria havido citação ou transcrição expressa de trecho
apontado como contraditório e omisso, e, sim, mera irresignação com o julgado que
manteve a condenação do recorrente.
7000245-30.2022.7.00.0000
40001347897 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 17:01
:: 40001347897 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
4/12
Não assiste razão ao Parquet.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, por isso deve ser
conhecido.
Nos termos do art. 130 do RISTM:
Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por
petição eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão
embargado, que somente os admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão
seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifo nosso.)
Tal dispositivo, ressalte-se, não destoa da Lei Adjetiva Castrense, que
também tão somente exigiu da parte recorrente a indicação de pontos obscuros,
omissos, contraditórios ou ambíguos, e não a sua demonstração (art. 542, caput, do
CPPM, in verbis: “Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que
entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”).
Portanto, a análise dos critérios para o conhecimento desta espécie
recursal é realizada com base em um juízo superficial de cognição (consoante a
teoria da asserção), na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e a
indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado.
In casu, observa-se que a petição juntada ao Evento 1 respeitou os
requisitos de admissibilidade para oposição, razão pela qual merece ser conhecida.
Veja-se trecho da irresignação em que houve a mencionada simples indicação:
“Como consequência da obscuridade indicada, o acórdão deixou de analisar
questão central do presente caso: a imprevisibilidade do resultado lesivo.
[...]
O acórdão também incorreu em omissão ao deixar de considerar a
impossibilidade de o Major Adilson antecipar o resultado lesivo. A correção desses
vícios e o reconhecimento de ausência de elemento subjetivo para a caracterização
do crime culposo é medida que se impõe, e que desde já se requer. (Grifos nossos.)”
Nesse sentido tem decido esta Corte Superior de Justiça, consoante os
seguintes arrestos colacionados:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MOTIM. CONTROLADORES DE
TRÁFEGO AÉREO. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS. REQUISITOS PREENCHIDOS PELA PARTE. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. SUPOSTAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES ALEGADAS PELA
DEFESA. INEXISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DE TESE JÁ ANALISADA EM SEDE DE
APELAÇÃO. PERFEITA CARACTERIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ORDEM
7000245-30.2022.7.00.0000
40001347897 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 17:01
:: 40001347897 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
5/12
EMITIDA
POR
AUTORIDADE
MILITAR
COMPETENTE.
PREQUESTIONAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do
CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a integralização ou o
aperfeiçoamento do julgado. 2. Para que sejam conhecidos, cabe à parte indicar
os pontos que entende ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar
rejeitada. Decisão Unânime. 3. Não há vício justificador para a oposição dos
Aclaratórios quando a matéria aquilatada de omissa e de contraditória foi
apresentada pela Defesa em sede de apelação, à qual se negou provimento. 4. A
ordem do superior hierárquico para o subordinado, prevista como uma das
elementares do tipo penal de motim, pode ser escrita, verbal ou, até mesmo, emitida
por gestos convencionados. 5. Estando circunscrita aos parâmetros legais, basta
recebê-la para se impor ao militar de menor hierarquia o dever de acatá-la, sob
pena de cometimento de crime e de subversão da essência do funcionamento das
Forças Armadas, Instituições regulares e permanentes, destinadas à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes,
da lei e da ordem, nos exatos termos do art. 142 da CF/88. 6. A mera contrariedade
da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o acolhimento
dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado, o que afasta o argumento de
prequestionamento por ausência de fundamentação legal, com base no art. 93,
inciso IX, da CF/88. 7. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão Unânime.
(Embargos de Declaração nº 7000912-84.2020.7.00.0000, Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 8/4/2021, DJe de 11/5/2021); (Grifo
nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DEFESA
CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. NULIDADE DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA NÃO
ENFRENTADA. JUÍZES MILITARES. OFICIAL DE CARREIRA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIMIDADE. O Recurso de Embargos de
Declaração objetiva sanear eventuais obscuridades, ambiguidades, contradições
ou omissões existentes na decisão recorrida, de sorte que, tal como no caso em
exame, e atendendo ao comando normativo descrito no art. 542 do CPPM, cabe à
Parte insurgente, tão somente, indicar o trecho ou os pontos que assim são
entendidos sob o seu ponto de vista, sendo certo que o mérito recursal é quem irá
acolher ou rejeitar tais indicações. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
Decisão por unanimidade. Os Juízes Militares componentes dos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça serão nomeados entre Oficiais de Carreira das
Forças Armadas e estes, por sua vez, são aqueles que detém a vitaliciedade
assegurada ou presumida, excluindo-se, pois, e por motivos óbvios os chamados
Oficiais temporários. Portanto, o Oficial de Carreira é definido pela vitaliciedade e
não pelo grau ou escola de sua formação. Sendo o tema debatido nos autos, resta
prontamente atendida a pretensão de prequestionamento da matéria, para fins de
acesso à Suprema Corte. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por
Unanimidade. (Embargos de Declaração nº 7000643-45.2020.7.00.0000, Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em 15/10/2020, DJe de
29/10/2020); (Grifo nosso.)
7000245-30.2022.7.00.0000
40001347897 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 17:01
:: 40001347897 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
6/12
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DO
JUÍZO A QUO. MATÉRIA PRECLUSA. CONTRADIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS
LAUDOS
MÉDICOS.
INEXISTÊNCIA. AMPLO
ENFRENTAMENTO
DAS
MATÉRIAS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. A análise dos critérios para o
conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em um juízo superficial
de cognição, na qual, se exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e a
indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso no Acórdão hostilizado. Preliminar de não
conhecimento rejeitada à unanimidade. No tocante à arguição do embargante de
nulidade processual em virtude de suspeição ou impedimento da magistrada de 1ª
instância que teria realizado a Sessão de Julgamento na 2ª auditoria da 1ª CJM sem
aguardar o pronunciamento dessa casa, o tema foi objeto da terceira questão de
ordem e, unanimemente, rechaçado por esta Corte em sede de Habeas Corpus.
Portanto, a nulidade processual por impedimento/suspeição da douta magistrada a
quo foi alcançada pela preclusão lógica. Quanto à suposta contradição na
interpretação dos laudos médicos constantes dos autos, o Acórdão impugnado
fundamentou à exaustão os motivos pelo quais a tese de "apagão" do réu não
merece acolhida. O processo transcorreu em observância estrita ao devido processo
legal, sem defeitos (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão) a serem
sanados, razão pela qual se rejeitam os embargos declarando-os com manifesto
propósito protelatório. Decisão unânime. (Embargos de Declaração nº 7000647-
53.2018.7.00.0000,
Relatora
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, julgado em 4/12/2018, DJe de 14/12/2018). (Grifo nosso.)
Desse modo, se o embargante expressamente apontou os aspectos que
entendeu carentes de julgamento integrativo, não há razão para a subtração do
ingresso no mérito recursal.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

MÉRITO
Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a
prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões
judiciais que acaso ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. Admissível, outrossim, para correção de
eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo Código de
Processo Civil.
Sem embargo, tais hipóteses não se verificam na espécie, inexistindo
defeitos a serem sanados.
7000245-30.2022.7.00.0000
40001347897 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 17:01
:: 40001347897 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
7/12
De início, convém esclarecer inexistir obscuridade pertinente às
circunstâncias dos acontecimentos analisados e omissão relativa à impossibilidade
de o embargante antecipar o resultado lesivo, conforme se examina no acervo
probatório acostado aos autos, daí o Acórdão hostilizado ter negado provimento ao
Apelo defensivo e mantido na íntegra a Sentença primeva.
A propósito, transcrevo trecho da análise do quadro fático:
“a vítima Igor Luis Benvindo de Oliveira (evento 77 da APM nº 7000033
80.2021.7.02.0002) declarou o seguinte [...] o Cap Mangiavacchi fez uma
brincadeira com uma arma de paintball. Era costume do acusado brincar com
arma, spray de pimenta ou algo do tipo. O capitão estava com o armamento, que
era do Batalhão, que tinha voltado de conserto. Fez uma contagem decrescente de 5
(cinco) até 1 (um). [...]vindo o primeiro disparo, que foi na mão esquerda, perto da
lixeira da Companhia. O réu estava apontando a arma para vários lugares, alguns
militares. Foi atingido pelas costas. Foi se abrigar entre as pilastras da
Companhia. Foi tentar sair e subir ao alojamento, vindo o segundo disparo entre o
nariz e o olho. No segundo disparo, virou-se um pouco, não vendo, com clareza,
para onde o acusado estava apontando. Na mão, ficou um inchaço e um pouco
esverdeado, inclusive com fotos. Teve sequela na visão periférica. [...]
Da prova testemunhal, por sua vez, colhem-se os seguintes relatos: 3 ̊ Sgt Romário
Teixeira de Oliveira (evento 78 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002): [...]Disse
que os depoimentos anteriores estão corretos. Presenciou os fatos. Estava do lado
do capitão Mangiavacchi. O acusado executou os disparos de arma de paintball em
direção ao soldado atingido. O acusado estava manuseando a arma, quando o
depoente retornou com a arma, entregando-a na mão do capitão, após ter levado
para fazer um orçamento, de modo que fosse verificado os problemas. O depoente
estava explicando para o acusado e para o Sargento Garcia Silva sobre os defeitos
da arma, entregando algumas bolinhas de paintball. O capitão colocou as bolinhas
no marcador de paintball. Os soldados estavam subindo para o alojamento depois
da formatura da Companhia, tendo o acusado feito uma contagem regressiva para
que subissem e, com a arma em direção aos soldados, efetuou os disparos. O
marcador de paintball estava com a pressão desregulada, acima do recomendado, e
a arma tinha um problema na peça chamada stop ball, que impede que saia mais de
uma bolinha de tinta quando se faz mais de um disparo. O capitão estava ciente. O
capitão fez a contagem regressiva para que os soldados saíssem do hall da
Companhia e subissem para o alojamento. [...]
Sd Matheus da Silva Souza (evento 79 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002):
[...] Falou que o depoimento prestado em sede de inquérito estava certo. Estava no
quartel, no dia do incidente. Após a leitura do aditamento, o depoente e o Sd Luís
Oliveira foram tomar água. Nesse momento, o capitão estava com o armamento de
paintball. Não viu em que direção o acusado estava apontando. Não se recorda da
contagem regressiva. Saiu correndo em direção ao banheiro. O capitão mandou
subirem para o alojamento e colocarem o paisano. Escutou mais de um disparo. O
Sd Luís Oliveira foi atingido, estando próximo ao bebedouro. [...]
7000245-30.2022.7.00.0000
40001347897 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 17:01
:: 40001347897 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
8/12
Sd Valdir Nascimento Júnior (evento 80 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002):
[...]O Capitão Mangiavacchi pegou a arma de paintball de um sargento e fez uma
contagem regressiva de 5 (cinco) a 1 (um), sendo ele a autoridade máxima do
momento. Salvo engano, o sargento ainda falou: "Capitão, está forte a pressão",
tendo o Mangiavacchi dito que só ia brincar com os militares. Com a contagem,
alguns militares saíram correndo, outros foram beber água, tendo o Luís Oliveira
ficado por último para beber água. Na hora que o Luís Oliveira correu, o acusado
acertou a mão e depois o olho do ofendido. O depoente ajudou o ofendido a se
levantar e o capitão socorreu o Luís Oliveira para a FSB, enfermaria do Batalhão.
Viu o momento em que o Mangiavacchi disparou o primeiro tiro, apontando para os
militares. O acusado não fez mira. O cano estava virado para a frente. [...]
3 ̊ Sgt Lucas Garcia Silva (evento 81 da APM nº 7000033-80.2021.7.02.0002): [...]
Sgt R. Teixeira passou o armamento para o acusado. O sargento avisou ao
Mangiavacchi que o marcador estava com problemas. [...]
Thyago
de
Carvalho
Nascimento
(evento
82
da
APM
nº
7000033-
80.2021.7.02.0002) [...]Naquele local, não é feito teste de armamento de paintball.
[...]
Como se vê, a perfeita exegese do contexto fático-probatório permite
inferir, de maneira inconteste, a autoria e a materialidade delitivas, ao passo em que
o fato é típico, pela presença de todos os elementos que o integram visualizados na
conduta do acusado (conduta voluntária, resultado involuntário, nexo de
causalidade, tipicidade, violação de dever objetivo de cuidado e existência de
previsibilidade), antijurídico, eis que contrário ao ordenamento jurídico, não sendo
comprovada qualquer causa excludente de ilicitude (legítima defesa, estado de
necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento de um dever
legal), bem como culpável, havendo a responsabilização penal do réu imputável,
havia potencial consciência da ilicitude e era exigível do agente conduta diversa, não
estando em coação moral irresistível ou em obediência hierárquica a ordem não
manifestamente ilegal.
Ademais, não há que se arrazoar no reconhecimento da ausência de
elemento subjetivo para a caracterização do crime culposo, como ventila o
embargante, o que se pode extrair claramente dos trechos do decisum prolatado na
Ação Penal Militar nº 7000033-80.2021.7.02.0002 e na Apelação nº 7000823-
27.2021.7.00.0000, julgada por esta Corte Superior, pertinentes à fundamentação
condenatória de ADILSON MANGIAVACCHI FILHO, devidamente lastreada em
conjunto probatório absolutamente idôneo e amparada por uma pluralidade de
provas.
Repisem-se os trechos pertinentes da Sentença:
Trata-se de um crime impropriamente militar, tendo como objeto jurídico tutelado
pelo ordenamento jurídico a integridade física e a saúde do ser humano, ou seja seu
bem- estar e segurança. Nos crimes culposos, não há consciência e vontade em se
7000245-30.2022.7.00.0000
40001347897 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 17:01
:: 40001347897 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
9/12
praticar a conduta atentatória aos ditames legais. O agente não quer o resultado,
nem assume o risco de produzi-lo, como acontece no dolo eventual, em que há uma
indiferença quanto ao resultado, demonstrada pelo sujeito ativo do crime.
Na culpa em sentido estrito, o sujeito ativo realiza uma conduta voluntária, porém o
resultado atingido é indesejado, decorrente da não observância de um dever
objetivo de cuidado. A punibilidade por uma ação/omissão culposa é exceção no
Direito Penal/Penal Militar pátrio, só podendo ser considerada havendo previsão
legal, consoante o princípio da legalidade penal e da tipicidade.
Embora a importância da conduta voluntária sem a devida cautela necessária, do
resultado involuntário, do nexo de causalidade, torna-se imprescindível a presença
da previsibilidade objetiva, isto é, de ser possível ao agente prever as
consequências de sua conduta, o perigo de seus atos/omissões.
E do Acórdão confirmatório da condenação:
“[...] Daí a comprovação da materialidade criminosa.
No tocante à autoria, a prova testemunhal, somada à parcial confissão do agente
(ambas abaixo analisadas), corroborou a versão do ofendido, no sentido de ter sido
atingido, por duas vezes, por ADILSON MANGIAVACCHI FILHO, que se valeu
para tanto do marcador tippmamm 98 custom (arma de paintball).
Estabelecidas tais premissas, passa-se ao exame das teses suscitadas pela Defesa
constituída.
Inicialmente, alegou que, somente após a dispersão dos militares, o recorrente teria
municiado o marcador, para fins de teste, sendo que a vítima, nesse momento, já
deveria estar dentro do alojamento, e não fora dele.
Ora, na hipótese de admissão de tal justificativa, estar-se-ia acolhendo a rechaçada
compensação de culpas. Sabe-se que, no Direito Penal, a culpa do sujeito ativo não
é capaz de ser anulada pela do sujeito passivo, dado o caráter público da sanção
penal.
Além disso, entendo não ter agido com culpa o ofendido que, imediatamente após a
leitura do aditamento e o término do expediente, dirigiu-se ao bebedouro para
atender sua necessidade básica de hidratação. O então Sd Igor Luis Benvindo de
Oliveira foi tomar água em momento adequado, quando já encerrado o expediente
de trabalho. No mais, ainda que eventualmente se admitisse certo grau de culpa da
vítima, não se trataria de culpa exclusiva, mas de compensação de culpas,
sabidamente vedada no Direito Criminal. [...]
Vê-se, pois, ser plenamente possível ao recorrente prever o perigo decorrente de
sua ação, na medida em que realizou disparos com o armamento em local destinado
ao final da instrução diária, na presença de militares e valendo-se de arma com
notórios problemas técnicos.
7000245-30.2022.7.00.0000
40001347897 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 17:01
:: 40001347897 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
10/12
Portanto, não há que falar em ausência de provas para a condenação. Se dúvida
razoável aqui houvesse, não diria respeito à caracterização do crime culposo, e,
sim, seria concernente ao dolo eventual e à culpa consciente. [...]
Repiso ter o decisum se firmado para além das provas produzidas em
sede inquisitorial, não tendo apresentado o réu qualquer justificativa plausível para o
afastamento das provas coligidas aos autos. Note-se o contrário: clareza que o
contexto probante vincula o agente à prática delitiva, ao apresentar uma conduta
voluntária, com consequente resultado indesejado, decorrente da não observância de
um dever objetivo de cuidado, bem como ausência de consciência e vontade em se
praticar a conduta atentatória aos ditames legais, o que se amolda à acepção dos
crimes culposos.
A responsabilidade penal do embargante, destarte, não deve ser
afastada. À evidência, a Defesa, desconsiderando a análise jurídica desta Corte
castrense, tão somente pretendeu rediscutir o Decreto condenatório, entretanto, a
jurisprudência do Excelso Pretório já sedimentou entendimento pelo desprovimento
dos declaratórios com objetivos meramente infringentes, porquanto não se revela a
via apta à rediscussão do julgamento.
A propósito, cito os seguintes precedentes:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de
julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por
conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos
infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes (Rcl
14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI- AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto
Barroso). 2. In casu, o embargante aponta omissão e obscuridade em relação a dois
pontos arguidos pela defesa: (i) deficiência probatória da acusação, por ausência
de comprovação de que o destino da droga seriam os Estados Unidos da América e
por ausência de apreensão da droga, e (ii) carência de competência do Estado
requerente para julgar os fatos imputados ao extraditando. No entanto, a leitura do
acórdão embargado revela a absoluta ausência dos vícios alegados, uma vez que a
turma julgadora explicitamente manifestou-se sobre os referidos pontos quando do
julgamento do pleito extradicional, rechaçando-os prontamente. 3. Embargos de
declaração não providos" (STF: Ext 1494 ED, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 16/3/2018, DJe de 10/4/2018);
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM
RESULTADO MORTE. ARTIGO 159, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA
7000245-30.2022.7.00.0000
40001347897 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 17:01
:: 40001347897 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
11/12
DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO
APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão.
Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de
embargos de declaração. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 27 (vinte e
sete) anos de reclusão, em sentença com trânsito em julgado, pela prática do crime
previsto no artigo 159, § 3º, do Código Penal. 3. A pretensão de rediscutir toda
matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos
declaratórios. 4. Embargos declaratórios desprovidos" (STF: HC 151023 ED,
Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de
8/3/2018);
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
OPOSIÇÃO
VIA
CORREIO
ELETRÔNICO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS. LEI Nº 9.800/99. ACOLHIMENTO RECURSO
NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE AMPARO
LEGAL ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO MÉRITO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADES, DE OMISSÕES
E DE CONTRADIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIAS APRECIADAS E
DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS E DECLARADOS PROTELATÓRIOS. UNANIMIDADE. Não se
conhece de Embargos de Declaração opostos pela via do correio eletrônico se os
originais não são apresentados no prazo legal. Inteligência da Lei nº 9.800/99 e da
Resolução nº 132/2005/STM. Preliminar de não conhecimento do Recurso acolhida.
Unanimidade. Os embargos de declaração objetivam sanear eventual obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Nos termos
do art. 542 do Código de Processo Penal Militar e do art. 125 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, cabe à Defesa, tão somente, indicar os pontos
omissos, ambíguos, contraditórios ou obscuros, os quais devem ser analisados no
mérito recursal. Preliminar de falta de amparo legal não conhecida. Unanimidade.
Mérito Os aclaratórios não se prestam à rediscussão de controvérsia devidamente
apreciada e refutada no voto condutor do Acórdão recorrido. Embargos de
Declaração rejeitados e declarados protelatórios. Unanimidade" (STM: Embargos
de Declaração 7000119-19.2018.7.00.0000, Relator Ministro Cleonilson Nicácio
Silva, julgado em 27/3/2018, DJe de 12/4/2018).
Ao fim e ao cabo, o embargante pugnou pelo prequestionamento da
matéria, na hipótese de rejeição das razões recursais, em pedido genérico, sob pena
de violação do art. 5º, inciso LVII, da CF/88, requerendo a demonstração das razões
pelas quais o suposto dispositivo constitucional explicitado nos Embargos de
Declaração não foi violado diretamente, para fins da interposição futura de recurso
extraordinário, consoante a jurisprudência do Pretório Excelso, conforme os
Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula de Jurisprudência do STF.
7000245-30.2022.7.00.0000
40001347897 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 17:01
:: 40001347897 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
12/12
No que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como
requisito à admissibilidade de suposto recurso extraordinário a ser interposto no
STF, não foram violados na presente Decisão, na Apelação, ora embargada, e na
Sentença invectivada quaisquer preceitos ou dispositivos constitucionais.
As razões de decidir do Acórdão, portanto, foram suficientes para
afastar as pretensões ora suscitadas, inexistindo erro material, omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos de
Declaração opostos por ADILSON MANGIAVACCHI FILHO, por inexistência de
obscuridade e de omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347897v8 e
do código CRC cd57ccfa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/12/2022, às 16:2:1
7000245-30.2022.7.00.0000
40001347897 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR